Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO, DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO. PACIENTE NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIAVEL . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator aponta de forma clara os requisitos do art. 312 do CPP e os elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo a exigência de que tratam o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se confundindo com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
4. As circunstâncias que envolvem o fato e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP demonstram que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.
5. Ordem conhecida e denegada.